Tribunal: TJDFT
Processo: 0706083-70.2020.8.07.0017
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0706083-70.2020.8.07.0017 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: GESSICA NAYANE SILVA DE MOURA RECORRIDO: FRANCISCO GOMES DE ALMEIDA DESPACHO Inexistem nos autos documentos capazes de aferir a condição de hipossuficiência alegada pela recorrente, sendo necessária a colação dos respectivos documentos comprobatórios, em especial seu último contracheque ou declaração completa de imposto de renda. Ademais, caso insista na concessão do benefício, friso a imprescindibilidade de ser firmada declaração pessoal neste sentido (se não houver declaração firmada), na qual a parte afirme ser hipossuficiente. Fixo o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para a adoção das providências cabíveis ou, alternativamente, para que haja o recolhimento do preparo e das custas processuais. Intime-se. Brasília, 17 de junho de 2021.